Tribunal: TJDFT
Processo: 0731891-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 (CPC/15). TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, em princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que majoram a multa cominatória.
2. Embora o Tema 988-STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal fato somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. O agravo de instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015, do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão por essa via recursal, não há fundamento para o seu conhecimento.
4. No presente caso, o pedido recursal destinado à revisão da multa por descumprimento arbitrada não contém urgência ou risco de dano grave a admitir o excepcional cabimento de agravo de instrumento contra questão não prevista no art. 1.015 do Codex, inexistindo razão a afastar a taxatividade legal do referido dispositivo e admitir a imediata recorribilidade da decisão impugnada.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.